Tribunal: CARF
Processo: 15540.000818/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 28/02/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES
Verificada a ocorrência de omissão na decisão do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão constatada, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000818/2008-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.996 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Embargante
ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 28/02/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DECISÃO.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES
Verificada a ocorrência de omissão na decisão do acórdão embargado, impõe-
se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão constatada,
com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para suprir a omissão constatada, com efeitos infringentes, para cancelar
a exigência de IRRF no valor de R$ 5.417,75.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio transcrevendo o Despacho de Admissibilidade de Embargos:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe
(efls. 3967 a 3975) em face do acórdão no 1401-005.897 (efls. 3950 a 3953), de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000818/2008-58
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000818/2008-58

16 de setembro de 2021, que por unanimidade de votos negou provimento ao
recurso voluntário, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/12/2003, 28/02/2006
IRRF. APURAÇÃO MENSAL. FATO GERADOR. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
Considerando o fato gerador do imposto de renda retido na fonte, no caso,
acontecido em 31/12/2003, o prazo para a constituição de eventual crédito deste
período findar-se-ia em 31/12/2008. Se o lançamento de ofício foi cientificado à
Contribuinte antes desta data, não há que se cogitar de decadência.
Para outro período de apuração (fato gerador), permanece o lançamento de
ofício, pois constatado que os valores informados em DIRF eram superiores aos
informados em DCTF, não tendo havido nenhuma prova em contrário por parte
da Contribuinte.
O contribuinte teve ciência do acórdão de recurso voluntário em 11/11/2021
(efls. 3964). O prazo para oposição de embargos, de 05 (cinco) dias corridos,
teve início em 12/11/2021 e término em 16/11/2021. Os embargos em exame
foram apresentados tempestivamente em 16/11/2021 (efls. 3965).
Diz o recurso:
“(...) a Embargante evidenciou que alguns dos pagamentos efetuados a título de
IRRF não foram considerados pela fiscalização, o que resultou na exigência de
exação já devidamente recolhida (...)
(...)
(...) tanto em sua impugnação quanto em seu recurso voluntário, a Embargante
sempre evidenciou que existem pagamentos que deixaram de ser considerados
pela fiscalização quando da apuração do montante devido na competência de
02/2006, o que foi, inclusive, comprovado pela documentação acostada quando
da apresentação de sua impugnação administrativa (...)
(...)
(...) a Embargante expressamente impugnou o fato de que valores que pagou na
competência 02/2006 foram ignorados pela fiscalização, o que o fez em sede de
impugnação (fls. 357/368), bem como de recurso voluntário (fls. 2164/2188),
especificamente às fls. 2176 e 2187, acima colacionado, sendo certo que
comprovou o recolhimento do montante ignorado pela fiscalização (fls.
891/892).
Contudo, no acórdão embargado restou consignado que não foi encontrada
qualquer impugnação quanto aos pagamentos efetuados na competência de
02/2006, razão pela qual, a exigência foi mantida:
(...)
Entretanto, como evidenciado acima, inequivocamente a Embargante impugnou
referido ponto em seu recurso voluntário, sendo certo que, o fato de não ter sido
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000818/2008-58

encontrado no recurso, resultou em latente omissão do decisum nesse ponto, já
que, se não foi encontrado, consequentemente não foi apreciado.
Desse modo, considerando que a linha argumentativa lançada na defesa da
Embargante não foi encontrada e, portanto, sobre ela o acórdão não se
manifestou, incorrendo em patente omissão sobre ponto de extrema relevância
ao deslinde da demanda, pugna a Embargante pelo conhecimento e provimento
dos presentes embargos de declaração para que, enfrentados aqueles
argumentos, seja reconhecido o montante dos pagamentos efetuados na
competência de 02/2006.”
(grifo e destaque original)
O recurso de embargos declaratórios não se presta à renovação de
contraditório, mas destina-se a convalidar vícios específicos porventura
existentes na decisão embargada – de contradição, obscuridade ou omissão -,
os quais devem ser objetivamente apontados pelo Embargante, nos termos do
art. 65, § 3o do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...)
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em
caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição
ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem
objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)”
No caso, sustenta-se que o acórdão a quo foi omisso por não apreciar
argumento específico de defesa, qual seja: o de que o procedimento fiscal não
teria considerado todos os recolhimentos relativos à competência Fevereiro/2006.
Examinando o acórdão embargado, verifica-se que trata o processo de auto de
infração para exigência de diferenças de IRRF – valores informados em DIRF,
mas não declarados em DCTF/não recolhidos.
O relatório do aresto registra que, após o recurso voluntário, o contribuinte
apresentou pedido de desistência parcial, bem como documentos identificando
os créditos tributários ainda contestados, entre os quais o IRRF da
competência Fevereiro/2006. Confira-se:
“Relatório
(...)
(...) a Interessada apresentou recurso voluntário (fls.2.107 s 3.815) em 22 de
julho de 2009, no qual requer o seu provimento em razão das alegações ali
elencadas, que deixo aqui de detalhar em face de pedido posterior de
desistência, em parte, do recurso voluntário.
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000818/2008-58

A Recorrente ingressou (fls.3.822/3.823 e planilhas/relatórios anexos, fls.3.824
a 3.829 – Volume 20) com um Requerimento de Desistência Parcial dos débitos
exigidos e mantidos na decisão recorrida.
Em seguida, a unidade de origem providenciou a seguinte intimação à
Recorrente:
(...)
“Fica V. Sa. Intimado a (...)apresentar, com base no extrato de processo que
segue em anexo, indicando o PA/EX, os débitos para os quais opta pela
desistência do recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.”
(...)
Em atendimento, a Interessada se manifestou com a indicação dos débitos então
objeto de desistência:
(...)
“Neste sentido, permanece o interesse quanto às competências de dezembro de
2003, no valor de RS 28.434,25, no que tange a decadência e a competência de
fevereiro de 2006, cujo valor discrepa do valor apurado pelo Auditor que
deixou de considerar alguns pagamentos apurando valor a maior de R$
5.417,75.
(...)”
(negritos originais; grifou-se)
O voto condutor do acórdão então analisa os créditos tributários ainda em
litígio. E no tocante à competência Fevereiro/2006 (núcleo da omissão ora
arguida), registra:
“Fato Gerador em fevereiro de 2006
Anexo ao TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL, fls.11, a fiscalização indicou
os valores objeto de lançamento de ofício, no QUADRO 4, onde somente foi
lançado no Auto de Infração, na competência de fevereiro de 2006, a
importância de R$ 16.006,43 (fls.51), código 0561, então oriunda do seguinte
confronto:

A DRJ manteve a exigência, tendo a Recorrente informado em seu
requerimento (supra) que a Fiscalização teria apurado um valor a maior de R$
5.417,75, entretanto, não encontro no recurso voluntário nenhuma sinalização
neste sentido, devendo-se, portanto, manter a exigência.”
(grifou-se)
Fl. 3997
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000818/2008-58

Vê-se que o voto afirma que o contribuinte inseriu, na resposta à intimação da
unidade de origem, argumento que não constara do recurso voluntário; e por
assim entender, deixa de apreciá-lo.

Contudo, análise dos autos evidencia que o argumento foi de fato submetido no
recurso voluntário. Confiram-se trechos daquele apelo (destaques originais):

“1.1. Ação fiscal esta que teve por base os valores de IRRF informados em
DIRF e os valores declarados em DCTF, assim como aqueles recolhidos ou
parcelados, resultando na constatação de que, nas competências acima
discriminadas, a ora RECORRENTE teria informado em DIRF valores
superiores aos declarados/pagos (...)
1.2. Irresignada, a ora RECORRENTE apresentou a sua Impugnação com
pedido de produção de prova pericial (fls. 339/350), aduzindo que, em face de
DARF's e valores contidos em parcelamentos contidos no Relatório Fiscal, os
valores levantados pela autoridade fiscal autuante não correspondem às
quantias efetivamente recolhidas,, sendo certo que a autoridade fiscal
autuante equivocou-se ao alocar alguns recolhimentos pela data do
pagamento (e não pela competência contida nos DARF's), além de alguns
pagamentos efetuados mediante DARF's simplesmente não terem sido por
ela considerados, não merecendo prosperar o lançamento em testilha por
ausência de certeza do crédito constituído.”

Não só o Recorrente arguiu erro no crédito tributário lançado para
Fevereiro/2006, sustentando que a autoridade fiscal deixou de considerar
pagamentos relativos à competência (como já aduzira no recurso de primeira
instância), como apresentou documentação correspondente a suas alegações:
planilhas, cópias de DARF e cópias de DCTF (efls. 3863 a 3909).
Vê-se inclusive relação entre o “valor apurado a maior de R$ 5.417,75”
indicado pelo Recorrente e dados das planilhas submetidas com o recurso
voluntário, a efls. 3864 e 3868. Nas planilhas constam, no mês de
Fevereiro/2006, a título de “Divergência Apurada Fisco” e “Divergência
Final”, os valores de R$ 16.006,43 e R$ 10.588,68, respectivamente; e a
diferença entre as duas apurações é exatamente de R$ 5.417,75.
Pelo exposto, reconhece-se omissão a justificar o retorno do processo nova
decisão, com apreciação das razões e documentos de defesa relacionados à
competência Fevereiro/2006.

Conclusão
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os
embargos de declaração interpostos, a fim de que seja suprida a omissão
suscitada.
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000818/2008-58

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano , Relator.

De fato, os documentos citados no Despacho e mais os extratos de pagamento
anexados (abaixo) atestam o recolhimento da diferença de R$ 5.417,75, devendo-se acatar os
embargos de declaração para suprir a omissão constatada.

Conclusão
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000818/2008-58

É o voto, acolher os embargos de declaração para suprir a omissão constatada,
com efeitos infringentes, para cancelar a exigência de IRRF no valor de R$ 5.417,75.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 4000
DF CARF MF
Original